Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703455-19.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL NUNES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. I - A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas da vítima, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento do réu, versão corroborada pelos depoimentos dos policiais, tudo formando acervo suficiente para o convencimento acerca da autoria. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da penabase em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Quando o réu nega o cometimento do crime e a sua condenação foi fundamentada nas circunstâncias da prisão em flagrante e não no depoimento de policial, inviável o reconhecimento da confissão espontânea. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição ante a insuficiência de provas e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030